Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719777-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GECI DE CARVALHO CAMARA REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE CAMARA LOPES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Home Care – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “(...) No caso, diante do diagnóstico de dependência total de cuidados da autora, decorrente de sepse pulmonar, disfagia grave, necessidade de confecção de gastrostomia e acompanhamento multidisciplinar, bem como risco de broncoaspiração e insuficiência respiratória, o médico assistente solicitou ao réu "avaliação do paciente para planejamento de assistência domiciliar" (relatório médico de id 234352031). No entanto, o pedido foi recusado (id 234352034), indicando o plano de saúde não haver pertinência técnica para o referido tratamento, com base em avaliação fundamentada na tabela NEAD. Sabidamente, os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao cliente, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Ressalte-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é abusiva a negativa de fornecimento de "home care" como alternativa à internação hospitalar. (AgInt no REsp n. 2.054.431/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). O Superior Tribunal de Justiça também entende que o serviço de "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/02/2023). A internação domiciliar ("home care"), definida pelo art. 4o, inc. III, da Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada, não foi incluída como cobertura básica obrigatória pela referida Resolução Normativa. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. No presente caso, o relatório médico anexado à inicial relata a gravidade do quadro clínico da autora, o que recomenda que a alta hospitalar venha acompanhada da internação domiciliar. Como visto, o médico assistente tem autoridade para prescrever o melhor tratamento para o paciente que acompanha. Nesse sentido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, havendo divergência entre a avaliação realizada pelo plano de saúde (tabela NEAD) e o relatório do médico assistente da paciente, este deve prevalecer ao menos até a instrução processual adequada. Cabe salientar que prevalece o entendimento neste Tribunal de que: "É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário." (Acórdão 1314111, 07163842720208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta situação deverá ser provido suporte em "home care", nos termos do relatório médico. Ressalta-se que o fornecimento de "home care" envolve as questões necessárias à proteção da saúde. No caso em apreço, a requerente anexou aos autos relatório médico que atesta sua condição de saúde e a necessidade de submissão ao "home care", documento que, em sede de antecipação de tutela, é suficiente para configurar a probabilidade do seu direito, sem prejuízo da posterior e adequada instrução processual a respeito da adequação do serviço de "home care" ao seu quadro de saúde. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, deverá ser deferida a medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o réu autorize a cobertura de "home care", que atenda às necessidades da autora, conforme prescrito no relatório médico de id 234352031. A autorização e início dos serviços deverão ser no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...)” Posteriormente, o Juízo de origem proferiu nova Decisão com o seguinte teor, in verbis: “(...) A autora alega o descumprimento pela ré da liminar deferida ao id. 234465773. Argumenta que o laudo pericial que embasou o deferimento da tutela prevê a necessidade de "home care" 24 horas, mas que o plano de saúde não observou a determinação. Neste ponto, destaco que na petição de id. 235773162, páginas 6 e 7, a GEAP informou que "após análise da equipe técnica da requerida, a tabela NEAD pontuou 07 pontos, sendo classificado como atendimento domiciliar multiprofissional, visto ausência de cuidados técnicos exclusivos e sem justificativa para a imprescindibilidade de plantão de técnico de enfermagem por 12 ou 24 horas no cuidado domiciliar indicado. No entanto, o relatório médico de id. 234352031 concluiu que a paciente preenche o requisito NEAD 18, pontuação que demonstra a necessidade de internação domiciliar 24 horas. Reitero o entendimento de que o médico assistente tem autoridade para prescrever o melhor tratamento para o paciente que acompanha. Nesse sentido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, havendo divergência entre a avaliação realizada pelo plano de saúde (tabela NEAD) e o relatório do médico assistente da paciente, este deve prevalecer ao menos até a instrução processual adequada. Diante do exposto, intime-se a ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, por meio de oficial de justiça, para autorizar, no prazo de 24 horas, a cobertura "home care" que atenda às necessidades da autora, conforme prescrito no relatório médico de id 234352031, inclusive a internação domiciliar 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...)” De fato, observa-se do laudo médico (ID 234352031) que a autora não possui necessidade de internação hospitalar, todavia, tem dependência total de continuidade de tratamento de sepse pulmonar e disfagia grave mediante gastrostomia e acompanhamento multidisciplinar, com risco de broncoaspiração e insuficiência respiratória em caso de não tratamento. Quanto ao mais, esta Oitava Turma Cível já teve a oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões sobre a manifesta ilegalidade da limitação de cobertura do plano de saúde em hipóteses semelhantes. Vejamos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PREPONDERÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Observa-se que o recurso interposto atende adequadamente ao disposto no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Revela-se inadmissível a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, porquanto somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. 3.1. Se o relatório do médico que acompanha a paciente demonstra que o estado de saúde da agravada é de alta complexidade e requer acompanhamento com internação domiciliar (home care), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e imprescindibilidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. 4. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo a necessidade de acompanhamento/internação domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar Rejeitada. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1840060, 0700091-43.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS). 3. A deliberação do plano de saúde de tratamento sem a devida previsão em seu regulamento de regência cria expectativa de direito que deve ser preservada. No caso, foi autorizada a assistência domiciliar na modalidade internação, cujo relatório médico indicou a manutenção de "home care" com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia. 4. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1392433, 0731756-82.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 17/12/2021.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator